Tribunal: TJSP
Processo: 1500680-13.2024.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio. Pleito defensivo objetivando a desclassificação da conduta para o crime de furto. Impossibilidade. Emprego de violência real logo após a subtração. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante invadiu a residência da vítima, onde tentou subtrair diversos bens ali existentes, tendo, em seguida, empregado violência e grave ameaça contra o vigilante

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio. Pleito defensivo objetivando a desclassificação da conduta para o crime de furto. Impossibilidade. Emprego de violência real logo após a subtração. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante invadiu a residência da vítima, onde tentou subtrair diversos bens ali existentes, tendo, em seguida, empregado violência e grave ameaça contra o vigilante particular e os guardas municipais que atenderam a ocorrência, a fim de assegurar a impunidade do crime. Relatos das vítimas coerentes e uníssonos, em ambas as fases da persecução penal. Não obstante, inexistindo a efetiva subtração dos aludidos bens, de rigor a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. Condenação mantida em parte. Dosimetria penal. Readequação. Base fixada em 1⁄2 acima do mínimo legal, ante a existência de maus antecedentes. Redução à fração de 1⁄4 de rigor, mais proporcional ao caso concreto. Recrudescimento em 1/6 pela agravante da reincidência escorreito. Causa de aumento referente ao emprego de faca que não foi reconhecida pelo juízo a quo. Manutenção, tendo em vista a ausência de recurso ministerial e em observância ao non reformatio in pejus. Diminuição, em 1/3, pela tentativa, proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, que se aproximou da consumação do delito. Reprimenda finalizada em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 9 dias-multa. Regime inicial fechado irreprochável. Parcial provimento.